Tribunal: TJDFT
Processo: 0738667-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738667-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIO AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação proposta pelo ora agravante em face de MARIA DE LOURDES LIMA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido que fosse determinado o imediato afastamento da sócia ré de toda e qualquer função administrativa da empresa, com a sua substituição pelo sócio autor ou por administrador judicial. Nas razões do recurso, de início, o agravante explica que é sócio da agravada na empresa Acqua Brasília Eventos Festas e Restaurante LTDA, e que ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade, buscando liminarmente o afastamento da agravada, que é sócia majoritária, da administração da sociedade, porque há indícios suficientes de má gestão e desvio de dinheiro. Aponta que a agravada não faz contabilidade formal, na paga impostos, mesmo movimentando mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em um único fim de semana, coloca em risco as financias da sociedade e não presta contas ao agravante, enviando apenas planilhas sem documentos comprobatórios, além de ter sido revel em ação de exigir contas. Suspeita ainda que a agravada tenha desviado dinheiro da sociedade e tenha pagado propina, além de fechar contrato com terceiros prometendo lucro de 60% (sessenta por cento) para investidor, o que se mostraria ilógico. Alega, ainda, que a sócia tentou excluí-lo extrajudicialmente da sociedade. Afirma que conseguia fiscalizar minimamente as finanças, porque tinha acesso ao programa usado para concentrar as vendas e ao aplicativo do Banco onde a empresa possui conta. Contudo, a agravada teria mudado o sistema de venda, teria passado a usar máquina de cartão que não fora fornecido pelo sistema anterior, impedindo o acesso do sócio, e também parado de movimentar a conta junto ao Banco, que está com saldo negativo. Registra que a agravada utiliza conta de outra empresa, da qual também é sócia, bem como conta de terceiros para movimentar o dinheiro da empresa Acqua. Entende assim que a agravada impede o agravante de fiscalizar as contas da sociedade, especialmente as receitas, infringindo o art. 1.021 do Código Civil. Defende que o afastamento imediato da agravada da administração da empresa é necessário, porque sua gestão é temerária e prejudicial, registrando que há provas suficientes do cometimento de ilícitos. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer seja deferida a tutela provisória de urgência cautelar, para afastar a agravada da administração da empresa. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações do agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. De fato, há questões nos autos principais que precisam ser mais bem esclarecidas, e carecem de provas, que somente poderão ser produzidas na fase instrutória. Como registrado pelo Juízo, na decisão ora agravada, “os documentos constantes dos autos não comprovam que a ré esteja, no exercício da administração da empresa, praticando conduta incompatível com seus deveres sociais. O extrato bancário juntado aos autos demonstra a realização de operações de saques e transferências pela sociedade autora. Contudo, ainda que tenham como beneficiárias pessoas do convívio da ré ou outra empresa de sua titularidade, tais operações somente podem ser consideradas indevidas se inexiste uma causa que as justifique. (...) Pois o extrato bancário, por si só, não é capaz de esclarecer a existência ou não de causa que justifique as mencionadas operações, não sendo possível afirmar-se serem indevidas. O mesmo entendimento aplica-se aos pagamentos demonstrados nos autos. Sem comprovação da existência ou não de causa que os justifique, não é possível afirmar-se serem indevidos.” (id 109040510 dos autos n. 0720391-83.2021.8.07.0015) Com efeito, neste momento processual, as provas apresentadas pelo agravante não são suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito, a ponto de autorizar a concessão da medida cautelar pleiteada, antes da oitiva da parte contrária. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, no endereço fornecido nos autos principais (SHTN trecho 01, conjunto 02, Bloco H, Apartamento 412, Brasília-DF, CEP: 70.800-210, Celular/WhatsApp 61 98111-4209), para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 05 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator